Tribunal: TJDFT
Processo: 0749041-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO PARCIAL. LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
1. A deterioração do imóvel, resultante do uso prolongado como oficina mecânica, comprovada pelas provas fotográficas e documentais não impugnadas, justificam a condenação do locatário ao pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que o locatário não reparou o imóvel para devolução ao locador. A fixação dos valores, devem ter como base orçamentos proporcionais e razoáveis, princípio da menor onerosidade ao devedor.
2. Comprovado nos autos que o imóvel comercial não foi desocupado integralmente pelo locatário, configurando conduta desidiosa que impediu a locadora de disponibilizá-lo para nova locação, resta justificada a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.